Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-78.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CESSÃO IRREGULAR
DE
VEÍCULO.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato nas Eleições
2024, em razão de cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui
valor
inferior
ao
patamar
jurisprudencialmente
tolerável,
que
a
presunção de irregularidade das despesas
com combustíveis não possui suporte em
elementos objetivos e que a não eleição do
candidato demonstra a ausência de prejuízo
à lisura das eleições.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral

Num. 44664517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a cessão irregular de veículo, cujo
valor estimado é inferior ao patamar
jurisprudencialmente tolerável, é suficiente
para desaprovar as contas; (ii) saber se a
presunção de irregularidade das despesas
com combustíveis, em razão da cessão
irregular de veículo, possui suporte em
elementos objetivos; e (iii) saber se a não
eleição do candidato afasta a necessidade
de rigor na análise das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo cedido à campanha
configura utilização de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, implicando
no recolhimento de montante equivalente
ao erário.
7. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração de veículo, conforme
art. 35, § 11º da Resolução TSE nº
23.607/2019. A cessão irregular de veículo
para a campanha, e não havendo outros
veículos
regularmente
informados
na
prestação de contas, torna os gastos com
combustíveis irregulares.
8.
As
irregularidades,
em
conjunto,
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
consoante baliz

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600165-78.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600165-
78.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Oranildo de Lima, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e
determinou a devolução da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional, na forma e
prazo dispostos no §2º do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência de juros
moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §3º do mesmo artigo, observando
como data da ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente sentença. (Prestação de
contas apresentada por Oranildo de Lima, candidato ao cargo de vereador pelo Partido
Republicanos no município de Cândido de Abreu, nas eleições de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, ficou evidenciada a ocorrência de uma cessão irregular de veículo automotor,
no valor estimável de R$ 1.000,00 e os gastos com combustíveis considerados irregulares, que
correspondem a 45,5% dos gastos de campanha, ou seja, superior a 10%. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ORANILDO DE LIMA (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44664517
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44664517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.899

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600165-
78.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ORANILDO DE LIMA
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CESSÃO IRREGULAR
DE
VEÍCULO.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato nas Eleições
2024, em razão de cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui valor inferior ao patamar jurisprudencialmente tolerável, que a
presunção de irregularidade das despesas
com combustíveis não possui suporte em
elementos objetivos e que a não eleição do
candidato demonstra a ausência de prejuízo
à lisura das eleições.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral

Num. 44664517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a cessão irregular de veículo, cujo
valor estimado é inferior ao patamar
jurisprudencialmente tolerável, é suficiente
para desaprovar as contas; (ii) saber se a
presunção de irregularidade das despesas
com combustíveis, em razão da cessão
irregular de veículo, possui suporte em
elementos objetivos; e (iii) saber se a não
eleição do candidato afasta a necessidade
de rigor na análise das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo cedido à campanha
configura utilização de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, implicando
no recolhimento de montante equivalente
ao erário.
7. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração de veículo, conforme
art. 35, § 11º da Resolução TSE nº
23.607/2019. A cessão irregular de veículo
para a campanha, e não havendo outros
veículos
regularmente
informados
na
prestação de contas, torna os gastos com
combustíveis irregulares.
8.
As
irregularidades,
em
conjunto,
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
consoante baliza fixada pela jurisprudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral,
que
estabelece o limite de 10% para receitas ou
despesas.

Num. 44664517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da propriedade do veículo
cedido à campanha configura utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando o recolhimento do valor
correspondente ao erário. 2. Gastos com
combustíveis, quando não comprovada a
regularidade da cessão do veículo utilizado
na
campanha,
são
considerados
irregulares. 3. Irregularidades que, em
conjunto, ultrapassam o limite de 10% das
receitas de campanha impedem a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, justificando a desaprovação
das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, 32
e 35, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022;
TSE, AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021;
TSE, AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018; TSE, AgR-REspEL 0606989-14,
rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44664517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Oranildo de Lima, nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44578866) ao fundamento de cessão irregular de
veículo para campanha, bem como irregularidades nos gastos com combustíveis.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44578871), aduzindo, em síntese, que: a) a irregularidade
referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$ 1.000,00, quantia claramente
inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável; b) a sentença considerou
que todas as despesas com combustíveis (45,5% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se
vinculadas à cessão do veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte
em elementos objetivos nos autos; c) a recorrente sequer foi eleita no pleito, demonstrando que
não houve prejuízo a lisura das eleições.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas e, subsidiariamente, caso mantida a
irregularidade, que seja considerada apenas a falha no valor de R$ 1.000,00, com aprovação com
ressalvas e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44618168).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 12/06/2025 (id.
44578873) e as razões foram protocoladas em 16/06/2025 (id. 44578871).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 44664517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024 reprovadas pelo juízo
a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimado do parecer de diligências,
foi mantida a inconsistência em relação à cessão do veículo VW SAVEIRO, placa CRB-3F90,
efetuada por Renan de Lima, dada a ausência de comprovação de propriedade do bem - ids.
44578835 e 44578861.
Em sede recursal, o prestador não trouxe documentos relacionados com a irregularidade, mas
sim limitou-se a argumentar que "a irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao
valor estimado de R$ 1.000,00, quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente
estabelecido como tolerável".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter as
informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser acompanhada dos
documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de que o
doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que consta do
contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
[...]

Num. 44664517 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços; [não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de propriedade do
bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o
recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a comprovar a
propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer técnico conclusivo, tem o condão de afastar o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, não tendo sido apresentado o CRLV do veículo, não é possível verificar se o cedente era o
proprietário do bem quando o cedeu para a campanha eleitoral do recorrente. Desse modo, resta configurada
a utilização de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, no recolhimento de montante equivalente ao erário.
Em decorrência, mantém-se a irregularidade e a determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 - valor
estimável da cessão efetuada - ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis
A unidade técnica anotou que "com relação aos gastos com combustíveis, considerando que a
cessão do automóvel não foi suficientemente comprovada, referidos gastos devem ser
consideradas irregulares, e levando-se em conta que perfazem o total de R$ 1472,00 (mil
quatrocentos e setenta e dois reais), o que corresponde a 45,5445% dos gastos de campanha, de
um total de R$ 3.232,00 (três mil duzentos e trinta e dois reais), segundo o extrato da prestação
de contas final ID126201361, resta inviável a aplicação de ressalvas às contas, considerando o
entendimento jurisprudencial do C. TSE, seguido pelo E. TRE/PR, que fixa em 10% do total de
arrecadação ou despesa para a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
gerando a presente irregularidade, por si só, a desaprovação das contas" - id. 44578861.
Nas razões recursais, o prestador alegou que "a sentença considerou que todas as despesas com combustíveis
(45,5% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do veículo não comprovada.
Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos nos autos".
Afirmou que não há provas nos autos de que "as despesas estivessem vinculadas exclusivamente ao veículo
em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta, não pode ensejar a desaprovação das
contas".
Pois bem.
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se como gastos

Num. 44664517 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os veículos abastecidos
tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se depreende do § 11º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente
para este fim;
[não destacado no original]
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular declaração de
veículo. In casu, haja vista que a cessão de veículo para a campanha foi irregular e não havendo outros
veículos regularmente informados na prestação de contas, tem-se que os gastos com combustíveis
registrados também são irregulares. Ou seja, foram efetuados gastos de campanha com combustíveis fora
das hipóteses previstas no art. 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tais despesas perfazem o montante total de R$ 1.472,00 e correspondem ao percentual de 26,8% das
receitas de campanha.
Por fim, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, provenientes da conta "Outros
recursos", não há que se falar em determinação de recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:
Tópico
Natureza
Valor (R$)
Impacto a Ausência de comprovação da propriedade do
veículo cedido
1.000,00
18,2% das receitas
de
campanha
e
recolhimento de R$
1.000,00
ao
Tesouro Nacional;
b
Despesas realizadas
com combustíveis
1.472,00
26,8% das receitas
de campanha.

Num. 44664517 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
Tais irregularidades, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso dos autos.
Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o
limite de 10% para receitas ou despesas:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "constata-se
que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação, pois a irregularidade identificada atingiu 46% da totalidade de despesas, de forma
que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se inviável." - id. 44618168.
Portanto, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44664517 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001675800000043603824
Número do documento: 25080112001675800000043603824
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:41
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600165-
78.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ORANILDO DE LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO
COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª
ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2025.